Tribunal: TJSP
Processo: 2126047-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício - Decisão que se revela devidamente fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal, quanto a este aspecto – Paciente que, todavia,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício - Decisão que se revela devidamente fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal, quanto a este aspecto – Paciente que, todavia, encontra-se preso em regime mais gravoso, embora promovido ao regime semiaberto – Ausentes notícias de que a remoção tenha sido efetivada – Ordem parcialmente concedida para determinar a remoção do paciente para estabelecimento adequado, no prazo de 30 dias.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126047-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENAN
HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para determinar a remoção do paciente para estabelecimento
apto a custodiá-lo, no prazo de 30 dias, devendo ser observado o disposto na Súmula
Vinculante 56 e no RE 641.320, do C. Supremo Tribunal Federal, restando a
impetração, no mais, DENEGADA., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
2
Habeas Corpus no 2126047-87.2020.8.26.0000
Autos de origem no 0001950-32.2019.8.26.0502
Impetrado: DEECRIM UR4/Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RENAN HENRIQUE DA SILVA
Voto no 39438
HABEAS CORPUS
Prisão domiciliar
Insurgência contra
decisão que indeferiu o benefício - Decisão que se revela
devidamente fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que
possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação
Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente -
Inexistência de constrangimento ilegal, quanto a este aspecto
Paciente que, todavia, encontra-se preso em regime mais gravoso,
embora promovido ao regime semiaberto Ausentes notícias de
que a remoção tenha sido efetivada
Ordem parcialmente
concedida para determinar a remoção do paciente para
estabelecimento adequado, no prazo de 30 dias.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de RENAN HENRIQUE DA SILVA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Campinas (DEECRIM 4a RAJ).
Relata, de início, que o paciente está preso,
em estabelecimento prisional superlotado e, embora deferida a
progressão ao regime semiaberto, ainda se encontra no regime
mais gravoso. Pleiteada a substituição da custódia pela prisão
domiciliar, antecipando-se a progressão de regime, com
fundamento na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, a autoridade impetrada indeferiu o pedido.
Nesse contexto, sustenta, em síntese, que
a unidade prisional não possui infraestrutura adequada, o que
facilita a propagação do vírus, sendo necessária a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
3
progressão
de
regime
antecipadamente,
também
com
fundamento na Súmula Vinculante 56.
Requer, assim, a colocação do paciente em
prisão domiciliar (fls. 01/30).
A liminar foi indeferida, às fls. 46/48.
Prestadas as informações de estilo (fls.
52/53), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela concessão da ordem, a fim de que haja a imediata
transferência
do
paciente
para
estabelecimento
penal
compatível com o regime semiaberto (fls. 65/67).
Relatei.
O
presente
writ
deve
ser
apenas
parcialmente concedido.
De início, registra-se que, conforme
relatado, a impetrante se insurge contra decisão proferida pelo
Juízo das Execuções, a qual indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que, conforme consignado nos
autos, o paciente foi condenado pelo crime de roubo majorado e
corrupção de menor, bem como pelo delito inserto no art. 311,
caput, do CP. E, ainda que tenha o paciente sido progredido ao
regime semiaberto, por decisão proferida em 25/03/2020 (fls.
31/32), tem-se que só resgatará ele o lapso temporal para a
progressão ao regime mais mitigado, de acordo com o cálculo de
penas de fls. 54/55, em 04/10/2021.
De se observar, outrossim, que, do que se
pôde extrair do cálculo de penas mencionado, ainda não se
certificou o trânsito em julgado da condenação que sobre o
paciente recai, uma vez que, tal como nela consignado, trata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
4
de guia de execução provisória, sendo certo que, em razão do
recente julgamento no Supremo Tribunal Federal das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, não há que
se falar mais em execução provisória de penas. E, como se
sabe, em se tratando de prisão de natureza cautelar, o pedido
de prisão domiciliar deveria estar calcado no quanto dispõe o
art. 318, do CPP, não havendo no presente feito informação
acerca de eventual formulação de pedido (e respectiva análise),
nestes termos.
Seja como for, é certo que tanto o art.
318, do CPP, quanto o art. 117, da LEP, exigem a demonstração
inequívoca de que a prisão domiciliar se revela adequada e
imprescindível ao caso em concreto, não bastando a mera
alegação da parte quanto à configuração de alguma de suas
hipóteses. E, da análise do presente, não há comprovação
irretorquível de que tal medida é fundamental à situação
concreta vivenciada pelo paciente.
Nesse sentido, também já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR.
NÃO RECOMENDÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação
no sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício. II - A Lei 13.257/16
acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
5
Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá
realizar a substituição da prisão preventiva por
domiciliar quando a presa for "mulher com filho de
até 12 (doze) anos de idade incompletos ". III -
Não obstante a novel modificação legislativa,
permanece inalterado o verbo contido no caput
do art. 318, que revela a possibilidade, não a
obrigatoriedade, da concessão do benefício, que
deve se revelar consentâneo com os parâmetros
de necessidade para aplicação da lei penal, para
a investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais e adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I
e
II,
do
Código
de
Processo
Penal.
(Precedentes). IV - Neste contexto, considerando
que a paciente foi sentenciada pela prática de
crime equiparado a hediondo, bem como que o
acórdão vergastado assegura que os filhos dela
estão sob os cuidados da avó materna, não é
recomendável a substituição da prisão preventiva
por
prisão
domiciliar.
Habeas
corpus
não
conhecido.” (HC no 358.479/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, 5a Turma, j. 06/10/2016, DJe
21/10/2016) (g.n.).
Cumpre adiantar, todavia, que ainda que se
tratasse de execução definitiva de penas e mesmo que
admitida a possibilidade de substituição por prisão domiciliar,
com fulcro no art. 117, da LEP, das penas cumpridas em regime
diverso do aberto, a concessão do benefício corresponderia,
igualmente, a medida excepcionalíssima, cabendo a análise por
parte do Juízo competente, qual seja, o Juízo das Execuções
Criminais.
E, nesse passo, não comportaria referida
matéria sequer conhecimento, já que a análise de questões
envolvendo incidentes, no âmbito da execução penal, só pode
ser feita pelo recurso próprio, que é o agravo em execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
6
nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para
sua concessão ou não, máxime de postulação
direta
à
segunda
instância,
por
exigível
procedimento mais abrangente, necessário ao
exame aprofundado dos aspectos subjetivos,
além das prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art. 131).”
(TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira,
BMJ 32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas
corpus dirigido ao Tribunal não é meio adequado
para rever o indeferimento de benefício na
execução
penal,
por
isso,
cabe
o
seu
indeferimento liminar, na forma do artigo 663
do Código de Processo Penal c.c. o inciso I do
artigo 504 do Regimento Interno desta Egrégia
Corte. (TJSP, HC 990.09.005052-7, Rel.
Willian Campos, 4a Câmara, 27/01/2009)
(g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art.
131).”
(TACRIM,
HC,
Rel.
Des.
Gonçalves Nogueira, BMJ 32/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
7
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando
substitui
recurso
ordinário
não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min.
Décio Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando
a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio
de Freitas) (g.n.).
E, ainda:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação
de o paciente ser portador de gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que
não poder ser usado como substituto do
recurso
cabível.
Negado
seguimento
à
impetração, com fundamento no art. 168, § 3o, do
RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla, Decisão Monocrática; j. 24/03/2020).
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
8
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Tem-
se, todavia, que corresponde ela, como o próprio nome diz, à
mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto,
de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
9
Mello, j. 04/06/2020).
E,
no
presente
caso,
não
há
qualquer
comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou de
que, fora do cárcere, estaria a gozar de menores riscos de
contágio, não se vislumbrando, outrossim, qualquer ilegalidade na
decisão combatida, a qual consignou que: “(...) Inegável que a
sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os
Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de
locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos,
justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e
gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos
doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que
recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal
algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo,
não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso
concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A
recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis
no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos
estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de
superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a
condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário específico esteja em piores condições que o externo.” (fls.
40/41).
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
10
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
11
procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
12
estabelecimento prisional não possui condições de
oferecer tratamento médico adequado ou oferece
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Nesse diapasão, não se justiça o deferimento
da antecipação da progressão ao regime aberto ou de prisão
domiciliar. Frise-se, mais uma vez, que sequer há notícias de que
o paciente se encontra no grupo de risco da doença ou de que a
unidade prisional não possui condições de fornecer o tratamento
adequado, bem como de proceder ao isolamento dos detentos
que venham a apresentar sintomas da doença, se necessário.
Como se vê, o requerimento é genérico, não tendo a impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento do
pleito.
Aliás, mesmo quando preenchido o lapso
temporal necessário à progressão ao regime mais brando, ainda
assim se faz necessária a análise do requisito subjetivo, o que,
frisa-se, não se revela possível nesta estreita via.
HABEAS
CORPUS

Execução
criminal.
Indeferimento da progressão antecipada ao regime
aberto ou da concessão de prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ

Impossibilidade de análise aprofundada das provas
dos autos nos estreitos limites do writ. Existência
de recurso específico
Ausência de ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
13
manifesta Ordem não conhecida. (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2062213-13.2020.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
-
Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
Habeas Corpus Execução Pedido de progressão
antecipada para regime mais brando ou outro de
meio aberto, formulado com base na eclosão da
pandemia de Covid-19
Pleito que demanda
análise de circunstâncias fáticas para aferição da
procedência ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas
corpus
Decisão, ademais, que se encontra
devidamente
fundamentada
na
ausência
dos
requisitos legais
Inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não demonstrada
Ordem
denegada.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2063675-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das
Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento:
05/05/2020;
Data
de
Registro:
05/05/2020)
No mais, o impetrante relata que o paciente,
embora progredido ao regime semiaberto, ainda se encontra em
cumprimento de pena no regime mais rigoroso, o que foi
confirmado pelo conteúdo das informações prestadas pelo MM.
Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
14
Com efeito, nelas ficou consignado que foi
deferida a progressão de regime ao paciente, em 25/03/2020, e
que, na mesma data em que prestadas, ou seja, em 16/06/2020,
foi determinada a requisição à unidade de informações sobre a
regularização das transferências, bem como a colocação do
paciente na lista para remoção a estabelecimento penal de
regime semiaberto.
Bem se sabe que não pode ser atribuída ao
Juízo da Execução a responsabilidade pela transferência dos
condenados para o regime semiaberto, por se tratar de função
da Coordenadoria Regional dos Estabelecimentos Penitenciários.
Ademais, é certo que estas providências demandam tempo, pois
se sujeitam à ordem estabelecida em lista de espera.
Por outro lado, resta claro que o paciente foi
promovido ao regime intermediário e, embora o MM. Juízo a quo
tenha solicitado informações a respeito do cumprimento da
decisão, não há notícias de que a remoção daquele já foi
realmente efetivada.
E, nos termos da Súmula Vinculante no 56, do
Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS”.
Sendo assim, por todo o exposto, de rigor a
concessão parcial da ordem, para determinar que a remoção do
paciente seja realizada no prazo de 30 dias.
Assim vêm decidindo esta C. Câmara:
“HABEAS CORPUS - Execução Penal - Pleito de
transferência imediata ao regime semiaberto ou
concessão do direito de aguardar a vaga em regime
aberto - Descumprimento da Súmula Vinculante 56
do STF pela impetrada - Constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126047-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39438 - JS
15
evidenciado - Ordem parcialmente concedida.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2008362-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data
de Registro: 19/02/2020).
E,
conforme
consignado
pelo
eminente
Desembargador Dr. Roberto Porto, no julgado acima, “Também deve
ser ressaltado que é admissível alguma demora até a efetiva transferência
do condenado a estabelecimento adequado, certo que é necessário algum
prazo para os tramites administrativos para a implementação do benefício.
Porém, tal prazo não pode ser ilimitado.”.
Isto posto, CONCEDE-SE PARCIALMENTE
a ordem, para determinar a remoção do paciente para
estabelecimento apto a custodiá-lo, no prazo de 30 dias, devendo
ser observado o disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE
641.320, do C. Supremo Tribunal Federal, restando a impetração,
no mais, DENEGADA.
EDISON BRANDÃO
Relator